Tribunal: STF
Processo: ARE 1362762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 8, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO. ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO SEXO MASCULINO. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 8º, §3º, DA EC 20/1998. TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGIME DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BÔNUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pretende a associação autora (ATMP) o reconhecimento e averbação do acréscimo de 17% ao tempo de serviço dos membros do Ministério Público que se encontravam na ativa quando da publicação da EC nº 20/98, em 16 de dezembro de 1998, independentemente se já haviam integralizado os requisitos para aposentadoria. 2. Com a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, para os magistrados (e membros do Ministério Público) do sexo masculino, a passagem para a inatividade com proventos integrais deixou de exigir trinta anos de serviço, passando a demandar, além de idade mínima, trinta e cinco anos de contribuição. 3. Em virtude do aumento do tempo necessário à aposentadoria para os magistrados (e membros do MP) do sexo masculino, o art. 8º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 20/1998 estabeleceu regra de transição, consistente no acréscimo de 17% (dezessete por cento) ao tempo de serviço até então prestado, como forma de minimizar os efeitos das novas regras. 4. À luz do direito adquirido, uma vez instituída regra de transição Processo 0005203-23.2017.8.27.0000, Evento 28, VOTO1, Página 1 que determinou o bônus de 17% ao tempo de serviço dos integrantes do Ministério Público e Magistratura, tal benefício foi acrescido ao patrimônio dos alusivos agentes políticos e, por isso, não pode ser retirado. 5. O tempo de serviço (o qual integra o patrimônio jurídico do servidor) não se confunde com o regime de aposentadoria (este sim que não permite direito adquirido, sendo possível sua modificação), de modo que a Emenda Constitucional nº 20/98, justamente por dispor sobre o tempo de serviço, ainda que de modo ficto, permite a incorporação da bonificação dos 17% ao patrimônio jurídico dos destinatários da norma, independente de reunirem as condições necessárias à aposentadoria antes da edição da EC nº 41/2003. 6. Durante o prazo de vigência da EC 20/1998, então, os associados da parte autora preencheram os requisitos ali exigidos para o acréscimo de 17% ao tempo de serviço, não podendo lhes ser negado o direito que perseguem. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 8)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao § 3º do art. 8º da EC 20/1998.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento no sentido de somente ser assegurado o acréscimo de 17% ao tempo de serviço prestado (art. 8º, § 3º, da EC nº 20/1998) aos membros do Ministério Público do sexo masculino que já haviam preenchido os requisitos para a obtenção de aposentadoria até a publicação da EC nº 41/2003.” (eDOC 10, p. 9).



    Sustenta-se, que:



    “O entendimento predominante quanto ao acréscimo dos 17% ao tempo de serviço anterior à data da publicação da EC 41/03 é no sentido de que a sua aplicabilidade seja dada somente às aposentadorias que tem por fundamento os artigos 8º da EC 20/98 e 2º da EC 41/03, uma vez que estas disciplinam casos específicos de aposentadoria, e que o incremento do percentual de 17% ao tempo de serviço anterior à EC 20/1998 apenas se aplica aos membros do Ministério Público que tenham implementado, concomitantemente, até 31 de dezembro de 2003, todos os requisitos constantes da regra de transição do artigo 8º da EC 20/1998 ou, ainda, que venham a implementar todos os requisitos, concomitantemente, da regra de transição do artigo 2º da EC 41/2003, e não indefinidamente.” (eDOC 10, p. 12) 



      A Presidência do TJTO inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 14)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO, PREVISTO PELO ART. 8º, § 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 8, pp. 2-8)



    “(...)



    Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO TOCANTINS, com o objetivo de reformar a sentença (evento nº 55 dos autos originários) proferida no bojo da ação ordinária de preceito cominatório com pedido liminar nº 0007202-74.2014.827.2729, manejada pela ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATMP. A sentença recorrida julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o direito ao acréscimo dos 17% ao tempo de serviço dos Membros do Ministério Público, que já integravam o órgão em 16/dez/1998, quando da publicação da Emenda Constitucional 20/1998, computando-se para qualquer benefício previdenciário, inclusive aposentação. Na ocasião, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85 do CPC, isentando-o de custas por tratar-se de Fazenda Pública. Em suas razões recursais (evento nº 62 dos autos originários), o Estado do Tocantins alega que o art. 40, caput, da CF/88 preconiza o caráter contributivo do sistema, bem como o seu equilíbrio financeiro e atuarial, não sendo possível o aproveitamento do tempo fictício por expressa vedação constitucional, visto que no caso dos filiados não há que falar em ofensa a direito adquirido, tendo em vista que eles não haviam implementado as condições para se aposentar antes da publicação da EC nº 20/98, que alterou o sistema da contagem de tempo de contribuição e expressamente vedou a contagem fictícia. Portanto, conclui que somente aqueles associados da Requerente que cumpriram com os requisitos para a aposentadoria até a entrada em vigor da mencionada emenda poderiam se beneficiar com a contagem de tempo fictício de serviço nela especificada, de modo que é inafastável a aplicabilidade do artigo 40, §10, da CF/88, sendo, portanto, vedada a contagem de tempo de serviço fictício para fins de aposentadoria. Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contudo, entendo que a sentença deve ser mantida. Pretende a associação autora o reconhecimento e averbação do acréscimo de 17% ao tempo de serviço dos membros do Ministério Público que se encontravam na ativa ao tempo da publicação da EC nº 20/98, em 16 de dezembro de 1998, independentemente se já haviam integralizado os requisitos para aposentadoria. Com efeito, a redação originária do art. 93, inciso VI, da Constituição conferia aos membros da magistratura, independentemente do sexo, o direito à aposentadoria voluntária, com proventos integrais, cumpridos trinta anos de serviço. Alusiva regra, pelo inteiro teor do art. 129, §4º, da CF, também se aplica aos membros do Ministério Público. Confira-se: (...)



    (...)



    Após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, os magistrados (e membros do MP) passaram a se vincular ao mesmo regime previdenciário aplicável a todos os demais servidores públicos. Assim, para eles, a aposentadoria voluntária, com proventos integrais, passou a exigir “sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher” (art. 40, § 1º, III, a, da Constituição). 



    Como se observa, para os magistrados (e membros do Ministério Público) do sexo masculino, a passagem para a inatividade com proventos integrais deixou de exigir trinta anos de serviço, passando a demandar, além de idade mínima, trinta e cinco anos de contribuição. Em virtude do aumento do tempo necessário à aposentadoria para os magistrados (e membros do MP) do sexo masculino, o art. 8º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 20/1998 estabeleceu regra de transição, consistente no acréscimo de 17% (dezessete por cento) ao tempo de serviço até então prestado. Por essa razão, o legislador previu um bônus de 17% em relação ao tempo de serviço exercido até a publicação da Emenda Constitucional nº 20/98 para os magistrados (e membros do MP) do sexo masculino, durante o período de transição, atribuindo um peso maior ao tempo trabalhado antes da citada Emenda, de forma a minimizar os efeitos das novas regras. 



    (...)



    Ocorre que com a promulgação da Emenda Constitucional nº 47/2005, não houve mais a previsão da redação referente às disposições relativas ao bônus de 17%, previsto nas duas emendas anteriores. Entrementes, à luz do direito adquirido, uma vez instituída regra de transição que determinou o bônus de 17% ao tempo de serviço dos integrantes do Ministério Público e Magistratura, tal benefício foi acrescido ao patrimônio dos alusivos agentes políticos. Sobre o tema, tanto o Conselho Nacional de Justiça - CNJ (em relação aos magistrados), quanto o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (referente aos membros do MP) já se manifestaram sobre a necessidade de imperar o direito adquirido ao tempo de serviço: 



    (...)



    Nesse diapasão, o disposto no § 3º do art. 8º da EC nº 20/98 é o ato jurídico perfeito que concede legitimidade plena ao direito adquirido de computar 17% ao tempo de serviço exercido até sua entrada em vigor, qual seja, a data de 16 de dezembro de 1998. Durante o prazo de vigência da EC 20/1998, então, os associados da parte autora listados na exordial preencheram os requisitos ali exigidos para o acréscimo de 17% ao tempo de serviço, não podendo lhes ser negado o direito que perseguem. Por isso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, tanto a RCL nº 10.823/DF, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal para impugnar a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nos autos do pedido de providências nº 0005125- 61.2009.2.00.0000 (ementado acima), como o MS nº 31.299/DF impetrado em face do ato omissivo da Presidência da República em dar cumprimento à esta decisão do CNJ, a despeito de analisados monocraticamente pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, ainda aguardam julgamento definitivo pelo Plenário, sendo forçoso concluir que a matéria ainda não foi pacificada pela Egrégia Suprema Corte. Nessas condições, é inevitável concluir que os associados da requerente listados na exordial são titulares e detentores de direito adquirido à averbação do tempo de serviço acrescido de 17% (dezessete por cento), pois estavam laborando à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, a qual majorou o tempo de serviço conforme explicitado alhures, razão pela qual a sentença não merece reparos. A título de honorários recursais, majoro os honorários devidos pela parte requerida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro no art. 85, § 11, do NCPC. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 24, pp. 4-7)



    “8. Assim postos os fatos e as discussões suscitadas, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do Agravo, porquanto, de fato, a questão controversa é de natureza jurídica. 9. No mérito, contudo, o parecer é pelo desprovimento do Recurso Extraordinário. 10. Sobre o tema, eis o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da RCL nº 10.823 AgR (Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. P/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe-046 DIVULG 10-03-2021 PUBLIC 11-03-2021) 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDÊNCIÁRIO. EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC 20/98. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98 EXERCIDO POR MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO SEXO MASCULINO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 3.104. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A ratio do art. 8º, § 3º, da EC 20/98 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria na data de sua vigência. 2. A partir da leitura da norma constitucional, é possível inferir a mensagem do constituinte no sentido de que, ao sujeitarem tais servidores a novo regime jurídico previdenciário, com significativo acréscimo de 5 anos de contribuição para a aposentadoria, contemplou-os com o direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço em determinado percentual, como forma de compensação pela maior onerosidade para preenchimento do requisito do tempo de contribuição. 3. O § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica "passada" criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada. 4. A eficácia do § 3º do art. 8º da EC 20 foi mantida expressamente pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da EC 41/2003 e pelo art. 3º da EC 47/2005, que ressalvam expressamente o efeito jurídico do tempo de serviço do magistrado antes da EC 20/90 e fazendo remição à contagem especial do tempo de serviço antes da EC 20/98. 5. A redação sucessiva demonstra a intenção do constituinte de preservar, com o advento da EC 41/2003, o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido por Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, até a publicação da EC 20/98, conquanto fosse desnecessário, já que adquirido tal direito naquela oportunidade. 6. Ausência de ofensa ao decidido na ADI 3.104, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, constatando-se objeto distinto da decisão reclamada, limitada à contagem de tempo passado e não a regras para a aposentadoria. 7. Agravos internos providos para julgar improcedente a reclamação” (grifo do MPF). 



    (...)



    12. Fica evidente, portanto, que o acórdão recorrido está em plena consonância com a jurisprudência do Pretório Excelso, razão pela qual não comporta qualquer reparo1 . 13. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do agravo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso extraordinário.”



    Verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica ‘passada’ criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada”. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDÊNCIÁRIO. EFICÁCIA DO § 3º DO ART. 8º DA EC 20/98. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO COMPENSATÓRIA DE ACRÉSCIMO DE 17% AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA VIGÊNCIA DA EC 20/98 EXERCIDO POR MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, DO SEXO MASCULINO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 3.104. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. A ratio do art. 8º, § 3º, da EC 20/98 estabeleceu regra de transição compensatória para todos os Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, que ainda não haviam preenchidos os requisitos para a aposentadoria na data de sua vigência. 2. A partir da leitura da norma constitucional, é possível inferir a mensagem do constituinte no sentido de que, ao sujeitarem tais servidores a novo regime jurídico previdenciário, com significativo acréscimo de 5 anos de contribuição para a aposentadoria, contemplou-os com o direito adquirido ao acréscimo de tempo de serviço em determinado percentual, como forma de compensação pela maior onerosidade para preenchimento do requisito do tempo de contribuição. 3. O § 3º do art. 8º da EC 20/1998 tem por fim equalizar uma situação jurídica ‘passada’ criada pela própria EC 20 e, por isto, produziu seus efeitos de acréscimo na contagem do tempo passado de forma concreta, não se exigindo, para a contagem do tempo, a integração de qualquer outro elemento ou fato jurídico, o que se traduz em aquisição do próprio direito à contagem diferenciada. 4. A eficácia do § 3º do art. 8º da EC 20 foi mantida expressamente pelo art. 2º, §§ 2º e 3º da EC 41/2003 e pelo art. 3º da EC 47/2005, que ressalvam expressamente o efeito jurídico do tempo de serviço do magistrado antes da EC 20/90 e fazendo remição à contagem especial do tempo de serviço antes da EC 20/98. 5. A redação sucessiva demonstra a intenção do constituinte de preservar, com o advento da EC 41/2003, o direito ao acréscimo de 17% ao tempo de serviço exercido por Magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, do sexo masculino, até a publicação da EC 20/98, conquanto fosse desnecessário, já que adquirido tal direito naquela oportunidade. 6. Ausência de ofensa ao decidido na ADI 3.104, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, constatando-se objeto distinto da decisão reclamada, limitada à contagem de tempo passado e não a regras para a aposentadoria. 7. Agravos internos providos para julgar improcedente a reclamação” (Rcl 10823 AgR, Rel. Roberto Barroso, Rel. P/ Ac: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente